Tribunal: CARF
Processo: 11234.720361/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720361/2021-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.557 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720361/2021-81
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, § 1o e ss, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 440 e ss).
Pois bem. O presente processo refere-se:
i) ao Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP, relativo às contribuições
previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre os valores pagos aos
segurados empregados, além da parte da empresa incidente sobre a remuneração paga
aos contribuintes individuais, no montante total de R$ 10.872.131,22, incluídos os
acréscimos legais, relativo às competências de 01/2017 a 13/2018;
ii) ao Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP, relativo às contribuições
previdenciárias retidas dos segurados empregados e contribuintes individuais incidentes
sobre as remunerações a eles pagas, devidas ou creditadas, pelo montante total de R$
4.221.439,92, inclusos juros e multas, relativo às competências de 01/2017 a 13/2018; e,
iii) ao Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA lavrado por deixar o
contribuinte de arrecadar as respectivas contribuições previdenciárias mediante o
desconto das remunerações de seus contribuintes individuais e segurados em cargo de
comissão e contratados e por não ter preparado as folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seus serviços, de acordo com
os padrões e normas estabelecidos, no valor total de R$ 5.313,22.
Informa o Relatório Fiscal – REFISC, fls. 02 a 08, que tendo a auditoria fiscal
solicitado ao Ente Público toda a documentação relacionada no item 4 do REFISC, recebeu em
retorno Carta-Resposta que informava não ter quaisquer dos documentos solicitados devido ao
fato de a gestão anterior não os ter deixado, fazendo com que a fiscalização buscasse obter as
pertinentes informações e documentação no site oficial do TCE – Tribunal de Contas do Estado.
Com isso, através das planilhas “Empenho por Unidade Orçamentária” disponíveis no site do
TCE, foi possível ter acesso a todos os pagamentos emitidos nos exercícios 2017 e 2018, e, com
base nos Empenhos emitidos, os resumos das folhas de pagamento e as ordens de pagamento
encontradas, elaborou-se a planilha “Folhas de Pagamento (geral)” que apresenta toda a
movimentação ocorrida durante os exercícios sob fiscalização, relativa a eventos previdenciários.
Da análise desta planilha “Folhas de Pagamento (geral)” foram observados os seguintes fatos:
a) Pagamentos a Segurados Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes
Individuais que não constavam nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP’s) do período;
b) Remunerações pagas ou creditadas a Segurados Empregados/Contratados que não
são consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo das contribuições
previdenciárias; ou seja: não foram consideradas como salário-de-contribuição e não
houve o desconto das Contribuições Previdenciárias relativas a esses servidores;
c) Não foram encontradas as Folhas de Pagamento referentes a diversas competências
de todas as secretarias/setores.
Na sequência, o REFISC apresenta detalhada exposição sobre o conteúdo das
planilhas geradas pela auditoria fiscal e o que demonstram e sintetizam as informações, inclusive
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

acerca da dedução dos valores recolhidos pelo contribuinte em GPS no cálculo dos montantes
lançados nos presentes AIOPs, e a conclusão de que os valores cobrados neste processo a título
de obrigações principais relativas à parte patronal e GILRAT e à parte dos segurados
empregados, referem-se aos valores considerados pelo Ente Federativo como base de cálculo das
contribuições previdenciárias e os valores que foram ou que deveriam ser descontados dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e que “não foram declarados em GFIP”,
conforme item “a” acima, incluindo ainda a diferença encontrada pela auditoria fiscal em
determinados valores de GILRAT entre os efetivamente devidos e os declarados em GFIP pelo
contribuinte.
O REFISC aduz detalhadamente acerca da ocorrência de apropriação indébita e a
comunicação à autoridade pública competente para a proposição de eventual ação penal pelo
Ministério Público Federal, tratando em sequência das infrações que motivaram a lavratura do
Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA.
Por fim, informa que a fundamentação legal que embasa os lançamentos encontra-
se nos anexos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, e conclui com a relação de anexos
que compõem o REFISC.
Cientificado dos lançamentos via correio em 23/07/2021, conforme AR – Aviso
de Recebimentos de fl. 418, o contribuinte apresentou tempestiva impugnação que, em síntese,
dispõe que:
1. Da ilegalidade do Auto de Infração. Ausência de preenchimento dos
requisitos.
O Auto de Infração objeto da presente demanda não preenche os requisitos
mínimos para sua lavratura, posto que não identificou detalhadamente a origem
dos supostos créditos tributários lançados, impossibilitando o devido exercício do
contraditório e da ampla defesa. Transcreve o art. 10 do Decreto n£' 70.235/72,
dispondo que a lei é clara quando preceitua que o auto de infração deverá ser
lavrado no local da verificação da falta e no momento constatado, e no presente
caso verifica-se que essa identificação não foi detalhada, como disposto em lei.
Discorre acerca da necessidade de se observar na lavratura do Auto de Infração
os requisitos formais para que o “infrator” possa ter conhecimento das
informações que levaram aos lançamentos, podendo se defender plenamente,
sendo que a falta destas informações infringe princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
2. Da nulidade do Auto de Infração.
Aduz o impugnante que considera nulos os Autos de Infração em face das
impropriedades, salientando a inexistência de justa causa, requisito primário para
a correta lavratura dos mesmos, tendo em vista que o Município trabalha
atendendo os princípios constitucionais sendo arbitrário incutir-lhe acusações
indecorosas e flagrantemente dissonantes como as contidas nestes autos. Reforça
suas alegações nesta linha.
3. Do cerceamento de defesa.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

O ordenamento jurídico assegura a todos o direito a ampla defesa e ao
contraditório, transcreve inciso LV do art. 5o da Constituição Federal. Volta a
tratar dos requisitos do Auto de Infração conforme contido no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, aduzindo que o procedimento administrativo deve conter a origem
e a natureza do crédito tributário, mencionar o dispositivo legal em que se
fundamenta e a descrição completa dos fatos que ensejaram a autuação.
Transcreve legislação estadual do Paraná, completando que no caso em tela não
foram apresentadas as irregularidades supostamente cometidas, impossibilitando
o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
4. Da majoração das alíquotas do RAT.
Transcrevendo legislação pertinente e discorrendo acerca do tema, dispõe sobre a
inconstitucionalidade da regulamentação do FAP pelo Decreto no 6.957/2009,
que as alíquotas deveriam ser pré-fixadas em lei, transcreve trechos de decisões
do Judiciário, concluindo que mesmo diante da controvérsia suscitada sobre a
inconstitucionalidade da referida contribuição, a impugnante quitou todas as
parcelas do período em comento.
5. Das contribuições previdenciárias sobre remuneração de empregados e
avulsos.
Transcrevendo o art. 195 da Constituição Federal e art. 22, inciso I da Lei no
8.212/91, afirma que nem todas a verbas recebidas pelos empregados ou
prestadores de serviço sofrem incidência de contribuição previdenciária,
relacionando verbas que entende ser de caráter indenizatório, elencando diversas
rubricas como exemplo de sua alegação. Continua dispondo que a cobrança das
contribuições previdenciárias sobre essas parcelas traz sérios prejuízos ao
contribuinte, ocasionando enriquecimento ilícito da União, e que as parcelas que
não integram a base de cálculo destas contribuições elencadas no art. 28, inciso
(sic) 9o, da Lei no 8.212/91 não constituem rol taxativo, logo não esgotam as
hipóteses de não incidência. Conclui que caberia a impugnante requerer
judicialmente a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre tais verbas e requerer também a repetição de indébito.
6. Do cumprimento da Lei e dos juros e multas indevidas.
Tendo a Municipalidade sido surpreendida com o lançamento em discussão, onde
afirma a nulidade do débito, há que se observar também que o valor dos juros e
multas cobrados são verdadeiros absurdos, totalmente impraticáveis no mercado,
tornando impagável a dívida, dificultando o parcelamento, requer redução das
multas e dos juros aplicados.
7. Requer, pelo exposto acima, seja declarada a improcedência dos Autos de
Infração visto que deixam de preencher os requisitos necessários à sua validade e
que sejam anulados os lançamentos uma vez que o Município comprova não ter
incidido nas infrações que lhe são imputadas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 440 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO DECLARADA EM GFIP.
Não tendo declarado em GFIP a integralidade das remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seus serviços, conforme constatado pela
auditoria fiscal, correto o lançamento através de Auto de Infração das diferenças dos
valores que foram retidos pela Prefeitura Municipal de contribuições previdenciárias
destes segurados, assim como a parte da empresa e a parte correspondente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-GILRAT, incidentes sobre a parte não
declarada da remuneração destes segurados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RAT. FAP. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE.
A alíquota RAT majorada pelo FAP decorre da legislação tributária vigente e cogente,
cabendo à Administração Fazendária a sua aplicação.
Constatado o incorreto enquadramento do grau de risco em GFIP, deve a fiscalização
lançar a diferença de GILRAT incidente sobre os valores de remunerações dos
segurados empregados declarados em GFIP.
JURISPRUDÊNCIAS TRAZIDAS AOS AUTOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos de decisão judicial proferida no
âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário com repercussão
geral reconhecida, após a competente manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional nesse sentido.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CONFORME PREVISÃO
LEGAL.
Não há discricionariedade na atuação da autoridade administrativa, devendo a
fiscalização na aplicação da multa de ofício e juros de mora à base da Taxa Selic seguir
estritamente as determinações emanadas da legislação que rege a matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 615 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação,
no seguinte sentido:
1. Há impossibilidade da aferição indireta no presente caso, pois o lançamento de
contribuição foi feito sobre totalidade de empenhos liquidados. É dizer que a
desconsideração dos pagamentos já recolhidos e não contabilizados termina por
configurar a inexistência de fato gerador;
2. Os processos fiscais impostos em face do ente público pretendem que a cobrança
da contribuição faça incidência sobre a “dívida” apurada, mesmo que a
contribuição não seja proveniente de rendimentos do trabalho, e que não tenha
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

sido “paga ou creditada”, contrariando o que reza o art. 195, I, “a” da
Constituição Federal;
3. Impossibilidade de se exigir a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários incidente sobre o valor pago, inclusive, ao funcionário afastado por
motivo de doença/acidente durante os 15 (quinze) primeiros dias, terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado (quando o caso), considerando
tratar-se as mesmas de benefícios de caráter indenizatório;
4. Impossibilidade de tributar a remuneração dos avulsos, contribuintes individuais,
eis que não há suporte legal que a autorize, razão pela se recorre do valor total
imputado desta rubrica;
5. Vê-se ainda, a exorbitante alíquota do fator acidentário de prevenção calculada no
percentual de 2% sobre o total da remuneração paga aos trabalhadores a título de
contribuição para os riscos ambientais do trabalho, inobservando a classificação
dos riscos na medida em que as atividades preponderantes dos trabalhadores da
municipalidade alcançados pela exigência contributiva é meramente burocrática,
o que erige a classificação do risco para “risco leve”, incidindo na hipótese a
alíquota de 1%;
6. Demais disso, ressalte-se que o art. 10 da Lei no 10.666/03 e art. 202- A, do
Decreto no 3.048/99, há previsão para redução da alíquota em 50%, possibilidade
essa equivocadamente rechaçada pelas ações fiscais;
7. A Lei n. 10.666 não define de modo satisfatório os elementos essenciais da
obrigação jurídico-tributária. Assim, como está sendo exigida a contribuição ao
atual RAT – Risco de Acidentes do Trabalho (antigo SAT – Seguro de Acidentes
do Trabalho), sua inconstitucionalidade é manifesta;
8. Mesmo diante da controvérsia suscitada sobre a inconstitucionalidade da referida
contribuição, a RECORRENTE reitera que foram regularmente quitadas todas as
parcelas do período em comento;
9. Não é cabível a imputação de dolo por total ausência de provas quanto à
configuração do elemento subjetivo do tipo, pois o processo ainda está na fase de
instrução e não foi comprovado que o município preencheu todos os elementos
característicos do tipo penal, não podendo ser imputado dolo eventual, sendo no
máximo culpa consciente;
10. Há de se observar que os valores dos juros e multas cobrados à Prefeitura
Municipal de Apicum são extremamente elevados. Ora, a cobrança de juros e
multa nos moldes estabelecidos nos autos de infração tornam a dívida impagável,
haja vista que dificulta o pagamento parcelado e, o Município não tem como
arcar com um parcelamento de uma dívida desta monta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
2.1. Das alegações acerca da aferição indireta e da não incidência em relação às verbas de
natureza indenizatória.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 02 e ss), exige-se nos presentes autos
as contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos Segurados Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes Individuais,
referente ao período de 01/2017 a 12/2018, inclusive décimo terceiro.
A Ação Fiscal levada a efeito junto ao Ente Federativo Municipal foi determinada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 03.1.01.00-2021-00158-4, do qual o sujeito passivo
tomou ciência em 07/06/2021, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal (Tipf) de
25/05/2021, enviado via Aviso de Recebimento (AR) n° YA002744046B.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (Tipf), o Ente Federativo,
através de carta resposta, informou não ter quaisquer documentos solicitados devido ao fato de a
gestão anterior não os ter deixado.
Com isso, a Fiscalização teve que obter informações no Site Oficial do Tribunal
de Contas do Estado (TCE), à página //http:site.tce.ma.gov.br, de onde extraiu a documentação
pertinente à Ação Fiscal.
Com a documentação obtida através do Site do TCE, a Auditoria levantou a Base
de Cálculo das remunerações pagas a todos os Segurados, tendo com isso apurado e lançado os
devidos créditos tributários.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Através das planilhas "Empenho Por Unidade Orçamentária" disponíveis no site
do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos emitidos nos exercícios 2017 e 2018.
Com os Empenhos emitidos, os Resumos das Folhas de Pagamento e as Ordens de
Pagamento encontradas foi possível montar a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" que
apresenta toda movimentação ocorrida durante os exercícios sob fiscalização e relativa a eventos
previdenciários.
Analisando a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" foram observados: a)
Pagamentos a Segurados Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes Individuais que
não constavam nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP's) do período; b) Remunerações pagas ou creditadas a Segurados
Empregados/Contratados que não são consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo
das contribuições previdenciárias; ou seja: não foram consideradas como salário-de-contribuição
e não houve o desconto das Contribuições Previdenciárias relativas a esses servidores; c) Não
foram encontradas as Folhas de Pagamento referentes a diversas competências de todas as
secretarias/setores.
Como presente na Carta Resposta, restou claro que os documentos solicitados no
TIPF não foram entregues "... em razão de não ter sido realizada a transição entre os governos
e o ex-gestor não ter disponibilizado os documentos contábeis à atual gestora, bem como os
relacionados à folha de pagamento"; com isso, a Fiscalização considerou desnecessário intimar
o atual gestor do Ente Federativo a esclarecer os fatos levantados quando da análise dos
documentos encontrados e/ou a complementar as faltas.
Depreende-se, portanto, que a fiscalização realizou procedimentos de auditoria na
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, a partir da análise de
documentos e informações arquivados nos sistemas da Receita Federal e em outras fontes,
considerando que o sujeito passivo não apresentou os documentos relacionados às contribuições
previdenciárias.
Em razão da falta de documentos e informações necessários à comprovação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias, foi efetuado o
lançamento das contribuições previdenciárias sob sua responsabilidade por arbitramento/aferição
indireta, em conformidade com o artigo 33, § 3o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e artigo 148 da
Lei no 5.172 - CTN. É de se ver:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Lei no 5.172/66
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização do § 3°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, de modo que a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, não pode impedir a constituição do crédito tributário
correspondente.
A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face da não
apresentação ou apresentação insuficiente da documentação, também concede ao sujeito passivo
o ônus da prova em contrário.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não houve a apresentação
de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado pela auditoria fiscal, cujos
motivos foram exaustivamente demonstrados no Relatório Fiscal (e-fls. 02 e ss), cujo ônus da
prova de demonstrar em sentido contrário, o contribuinte não se desincumbiu.
Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.o
8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da
base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação
que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o
8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Conforme visto, com a documentação obtida através do Site do TCE, a Auditoria
levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os Segurados, tendo com isso
apurado e lançado os devidos créditos tributários.
Dessa forma, a fiscalização elaborou a planilha "Folhas de Pagamento (geral)"
que apresenta toda movimentação ocorrida durante os exercícios sob fiscalização e relativa a
eventos previdenciários, levando em consideração os Empenhos emitidos, os Resumos das
Folhas de Pagamento e as Ordens de Pagamento encontradas.
Tais circunstâncias infirmam, portanto, a alegação do sujeito passivo, no sentido
de que o ente público pretende que a cobrança da contribuição faça incidência sobre a “dívida”
apurada, mesmo que a contribuição não seja proveniente de rendimentos do trabalho, e que não
tenha sido “paga ou creditada”, contrariando o que reza o art. 195, I, “a” da Constituição
Federal.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão,
haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Ademais, em seu apelo recursal, o recorrente discorre, em abstrato, acerca da não
incidência de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas trabalhistas, mesmo
aparentando não saber informar se tais verbas teriam sido incluídas nas bases de cálculos pela
autoridade fiscal.
Pelas argumentações apresentadas, acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se que o sujeito passivo não
combate pontualmente e diretamente os referidos levantamentos, cuja relação de segurados e
bases de cálculos não foram extraídas das suas folhas de pagamentos em razão da não
apresentação, mas sim por intermédio do batimento entre as suas GFIPs e os relatórios
apresentado ao TCE, nos quais se verifica que as remunerações informadas não estão segregadas
por verbas.
Acresça-se que, a um, as bases de cálculo consideradas nos lançamentos
impugnados foram apuradas por aferição indireta, o que impossibilita a identificação das verbas
efetivamente pagas pelo contribuinte aos seus servidores; a dois, que o contribuinte, de qualquer
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

sorte, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, no sentido de demonstrar a inclusão, nas
peças de autuação, das verbas por ele postas em destaque.
Tem-se, portanto, que caberia ao sujeito passivo apresentar provas documentais,
para cada um dos seus colaboradores relacionados nos referidos relatórios, demonstrando que
determinadas verbas estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das contribuições
previdenciárias ora constituídas.
A propósito, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação genérica, por
negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será considerado não impugnado,
haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Pelo que se percebe, o sujeito passivo busca transferir o ônus da prova para a
fiscalização, sendo que, durante o procedimento investigatório, não encaminhou a documentação
solicitada pela fiscalização e que acabou por ensejar a aferição indireta. Agora, no curso do
procedimento fiscal, adota uma postura confortável, de entender que a fiscalização não
comprovou que os valores lançados deveriam integrar o salário-de-contribuição, quando o ônus
de demonstrar o contrário lhe pertence.
Em outras palavras, note-se, pois, que o contribuinte, de sua parte, não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento
de prova no sentido de infirmar os valores das bases de cálculo apuradas pela auditoria fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] - Das contribuições previdenciárias sobre remuneração de empregados e avulsos.
Afirma a impugnante que nem todas a verbas recebidas pelos empregados ou
prestadores de serviço sofrem incidência de contribuição previdenciária, relacionando
como exemplo de sua alegação verbas que entende ser de caráter indenizatório ou
eventual. Continua dispondo que a cobrança das contribuições previdenciárias sobre
essas parcelas traz sérios prejuízos ao contribuinte, ocasionando enriquecimento ilícito
da União, e que as parcelas que não integram a base de cálculo destas contribuições
elencadas no art. 28, inciso (sic) 9o, da Lei no 8.212/91 não constituem rol taxativo, logo
não esgotam as hipóteses de não incidência. Conclui que caberia a impugnante requerer
judicialmente a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre tais
verbas e requerer também a repetição de indébito.
Inicialmente, diferentemente do que aduz a defesa, o rol de parcelas que não integram o
salário de contribuição trazido pelo art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 é taxativo,
esgotando-se ali as parcelas que não compõem o salário de contribuição previstas em
Lei.
A impugnante cita genericamente que nem todas as verbas pagas aos segurados a seus
serviços sofrem incidência de contribuição previdenciária, verbas que entende ter
caráter indenizatório ou eventual, não trazendo em relação aos exemplos que listou
nenhuma alegação específica que justificasse seu entendimento. Mais uma disposição
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

genérica sem qualquer produção de provas ou de argumentos específicos e consistentes
que embasassem sua argumentação. Além disso, a própria fiscalização lançou em
separado nos autos do processo administrativo no 11234.720364/2021-15, que também
será objeto de julgamento por esta mesma 26a Turma da DRJ08, as contribuições
previdenciárias devidas incidentes sobre as verbas pagas ou creditadas aos segurados
empregados e que não foram consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo
de contribuições previdenciárias. Mais uma vez, não traz aos autos o contribuinte
qualquer elemento comprobatório de suas genéricas e superficiais alegações.
Por fim, relatando uma hipótese, dispõe a impugnante que lhe caberia requerer
judicialmente a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre tais
verbas e requerer a repetição de indébito, o que não altera o cabimento do lançamento
efetuado nos moldes como ocorreu, nem traz nenhum direito ao contribuinte, podendo,
como dispôs, se entender cabível, recorrer ao Judiciário para buscar obter a
inexigibilidade da cobrança e o direito ao indébito, porém, nesta esfera de julgamento,
nenhum resultado prático produzem estas suas alegações.
Destaca-se, pois, que a própria decisão recorrida consignou expressamente que a
fiscalização lançou em separado nos autos do processo administrativo no 11234.720364/2021-15,
as contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre as verbas pagas ou creditadas aos
segurados empregados e que não foram consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo
de contribuições previdenciárias.
Para além do exposto, as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão
desacompanhadas de provas, tendo o sujeito passivo apresentado sua insatisfação de forma
genérica, sem identificar de forma precisa os valores que entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem genéricas,
estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
E, ainda, não prospera a alegação do sujeito passivo a respeito da
“impossibilidade de tributar a remuneração dos avulsos, contribuintes individuais”, em razão da
inconstitucionalidade do inciso I, do art. 3o, da Lei no 7.787/89, eis que o lançamento foi efetuado
com base na Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, ou seja, posterior à Emenda
Constitucional no 20, de 1998, que alargou a base de incidência das contribuições sociais.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2.2. Das alegações acerca do RAT e FAP.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03,
declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente
de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Pois bem. Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições
Sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma estabelecida
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como aquela
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei
no 8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro” (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade da empresa,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua atividade
preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, visto que “as atividades preponderantes dos trabalhadores da municipalidade
alcançados pela exigência contributiva é meramente burocrática”.
Contudo, além do recorrente não ter juntado aos autos qualquer elemento
probatório para comprovar a alegação de que sua atividade preponderante é em atividades
burocráticas, fato este que depende de prova e não pode ser presumido, cabe destacar que, para
os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o recorrente, com a
mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o correspondente GILRAT
passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007, quando entrou em vigor a
tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser no código 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
Para além do exposto, em relação ao FAP (embora o recorrente demonstre não
compreender a diferença com a alíquota do RAT), cabe destacar que foi incorporado ao Decreto
n° 3.048, de 1999, a partir do advento do Decreto n° 6.042, de 2007, que acrescentou o art. 202-
A e determinou a aplicação desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por
força de seu art. 5°, III, na redação do Decreto no 6.577, de 2008, o que foi corretamente
observado pela fiscalização.
Ou seja, a partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção FAP aplicável à empresa, que afere seu
desempenho, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho
ocorridos num determinado período e possibilita a redução ou majoração da alíquota de
contribuição relativa ao GILRAT. Tal mandamento foi devidamente observado pela fiscalização,
no caso em tela.
Conforme bem assentado pela decisão recorrida, tanto a fiscalização como o
próprio contribuinte utilizaram FAP de 0,5000 o que reduziu pela metade o valor devido pelo
ente federativo relativamente a esta rubrica cobrada.
Sobre as alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação de
regência, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, constata-se que o ente federativo no período objeto dos presentes AIOPs,
quando declarou em GFIP, corretamente no código CNAE "8411-6/00", que conforme já
disposto acima, tem alíquota de 2,00% (risco médio) definida no Anexo V do Decreto no
3.048/1999, porém o contribuinte utilizou na GFIP alíquota de 1,00% (risco baixo) e ainda
aplicou o FAP de 0,500, FAP que argui ser inconstitucional, fato que levou a fiscalização lançar
a diferença não declarada e não recolhida incidente sobre os valores de remuneração de
segurados empregados declarados em GFIP, não se comprovando, portanto, a alegação genérica
de que teria quitado todas as parcelas do período em comento.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

2.3. Da Representação Fiscal para Fins Penais.
O sujeito passivo alega que a representação fiscal para fins penais não teria
suporte normativo, por entender que não preencheu todos os elementos característicos do tipo
penal, não podendo ser imputado dolo eventual, sendo no máximo culpa consciente.
A esse respeito, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em tese,
de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins
Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
2.4. Alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade das multas e juros aplicados.
O recorrente também requer o afastamento das multas e juros aplicados, por
entender que seriam extremamente elevados, estando a exigência eivada de ilegalidade e
inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, quanto as obrigações acessórias em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental, tendo se limitado a arguir, genericamente, a ausência do
descumprimento do dispositivo legal indicado por violado pela fiscalização.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
E, ainda, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007. Ademais, não houve lançamento
de multa qualificada de 150%, nos presentes autos, não havendo, portanto, pertinência das
alegações do recorrente a esse respeito.
Para além do exposto a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já
pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da
Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJ de 25/11/2009).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720361/2021-81

Dessa forma, sem razão ao recorrente, não sendo possível acatar o pleito de
redução nos valores de multas e juros de mora, requeridos genericamente pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 507
DF CARF MF
Original